Tribunal: STF
Processo: ARE 1508061
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA (ART. 129, § 13 C/C ART. 150, § 1º C/C ART. 147, CAPUT, TODOS DO CP NA FORMA DO ART. 5º, INCISO III E SEGUINTES DA LEI N.º 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITOU A REITERAR A GENÉRICA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE ATESTAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO – CONDENAÇÃO APOIADA EM ELEMENTOS COGNITIVOS ROBUSTOS – PALAVRA DA VÍTIMA HARMONIOSA E PREPONDERANTE EM ILÍCITOS DESTA ESPÉCIE – ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ E TJ/SE – INCIDÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP QUE NÃO ENSEJA DESLUSTRE AO TEXTO CONSTITUCIONAL COMO ANSEIA A DEFESA – REQUISITOS ATENDIDOS – APLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Confrontação entre a tese recursal e os elementos de provas reunidos. Prevalência da pretensão acusatória;



    2. Palavra da vítima que ostenta caráter de relevo em ilícitos desta envergadura. Orientação do STJ e TJ/SE;



    3. Pedido encartado pelo Ministério Público que se mostra idôneo a atrair a regra do art. 387, IV, do CPP, conformando-se ao entendimento do STJ e TJ/SE;



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente